Tribunal: CARF
Processo: 10880.903063/2012-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.903063/2012-57
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-001.932 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
SANTA ROSA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, sobrestar o
julgamento. Quando ocorrer o julgamento definitivo da ação judicial a unidade preparadora
deverá juntar a certidão judicial final e encaminhar o processo ao CARF para prosseguimento do
julgamento. Vencido o conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares. O julgamento deste processo
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
10880.903076/2012-26, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente substituta e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes
(presidente substituta) , Lázaro Antonio Souza Soares, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto,
Carlos Henrique Seixas Pantarolli, Fernanda Vieira Kotzias, João Paulo Mendes Neto, Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco (vice-presidente) e Larissa Nunes Girard (suplente convocada).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado na Resolução no 3401-001.931, de 29 de janeiro de 2020, que lhe serve de paradigma.

Trata o presente de Pedido de Restituição com a utilização de créditos oriundos de
Pagamento Indevido ou a Maior do tributo Cofins, código da receita 2172, referente ao período
de apuração em questão.

Despacho Decisório eletrônico da Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil
de Administração Tributária (Derat/RJ) indeferiu o pedido de restituição sob o argumento de que
a partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP, foram localizados um ou
mais pagamentos, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando saldo disponível para restituição.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.903063/2012-57
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-001.932 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903063/2012-57

O Interessado apresentou manifestação de inconformidade alegando em síntese
que: seu crédito existe a título de inclusão do ICMS na base de cálculo da contribuição para o
PIS e da COFINS, pois referidos valores não têm natureza de faturamento não podendo servir de
incidência na apuração da contribuição, bem como, não revela medida de riqueza contida na
alínea "b", inciso I do art. 195 da Constituição Federal; o ICMS revela um desembolso a
beneficiar a entidade de direito público que tem a competência para cobrá-lo, sendo um encargo
do contribuinte; a exclusão do ICMS da base de cálculo esta sendo abordada pelo Supremo
Tribunal Federal - STF, reproduzindo parte do voto do Ministro Marco Aurélio; no mesmo
sentido reproduz entendimento dos Tribunais Regionais Federais, sobre a exclusão do ICMS da
base de cálculo dessas contribuições. Também reproduz posicionamento do jurista Geraldo
Ataliba e outros autores que escreveram sobre a matéria; por fim, requer seja reformada a
Decisão proferida, a fim de que seja deferido o pedido de restituição formulado.
Foi proferido acórdão pela DRJ/RPO julgando improcedente a manifestação de
inconformidade, conforme se verifica pelos termos da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
...
ARGÜIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE.
INCOMPETÊNCIA PARA APRECIAR.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de argüições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos normativos regularmente editados.
JURISPRUDÊNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL E MANIFESTAÇÕES DA
DOUTRINA. NÃO VINCULAÇÃO.
As referências a entendimentos proferidos em acórdãos de 2a instância administrativa,
em decisões judiciais, ou em manifestações da doutrina especializada não vinculam os
julgamentos emanados pelas Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. IMPOSSIBILIDADE. PIS. COFINS.
O ICMS integra a receita bruta da empresa e, não havendo dispositivo legal que assim
determine, não pode ser excluído da base de cálculo da Contribuição para o PIS e
COFINS.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignada, a empresa interpôs recurso voluntário repisando os termos da
manifestação de inconformidade, dando ênfase ao voto do Min. Rel. Marco Aurélio no RE n.
240.785/MG para suportar seu direito ao crédito pleiteado.
É o relatório.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-001.932 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903063/2012-57

Voto

Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Relatora

Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado na Resolução no 3401-001.931, de 29 de janeiro de 2020, paradigma desta
decisão.
O Recurso é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade
constantes na legislação, de modo que admito seu conhecimento.
Conforme resta indicado no relatório, a controvérsia dos autos gira em
torno da possibilidade de inclusão do ICMS na base de cálculo das
Contribuições de PIS e COFINS e, consequentemente, a existência de
direito do contribuinte de ter os valores pagos restituídos em razão de tal
inclusão caso a mesma seja considerada indevida.
Trata-se de tema amplamente debatido e que vem sendo alvo de
múltiplos processos perante o CARF, motivo pelo qual não faz-se
necessário grandes digressões sobre o tema em si. Todavia, por ainda não
haver transito em julgado da decisão com repercussão geral proferida
pelo STF, que exclui o ICMS da base de cálculo das referidas
contribuições em razão das mesmas não possuírem natureza de receita,
bem como, ainda restar pendente o julgamento sobre a modulação dos
efeitos de tal decisão, os julgadores deste colegiado ainda não estão
vinculados ao entendimento da Corte Superior nos termos do art. 62-A
do RICARF.
Não obstante, entendo relevante avaliar o conteúdo do acórdão do STF e
sua fundamentação, não só por terem sido apresentados pela recorrente
como parte de sua defesa, mas por ser decisão de alta relevância no
âmbito da presente discussão e cuja matéria já foi alvo de decisão
definitiva – independente desta já ser ou não vinculante:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO
DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO DE
FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO
CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e a
correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O montante de
ICMS a recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos
decorrentes de aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de
mercadorias ou serviços: análise contábil ou escritural do ICMS.
2. A análise jurídica do princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há
de atentar ao disposto no art. 155, § 2o, inc. I, da Constituição da República,
cumprindo-se o princípio da não cumulatividade a cada operação.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-001.932 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903063/2012-57

3. O regime da não cumulatividade impõe concluir, conquanto se tenha a
escrituração da parcela ainda a se compensar do ICMS, não se incluir todo ele
na definição de faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal Federal. O
ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS.
3. Se o art. 3o, § 2o, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu da base de
cálculo daquelas contribuições sociais o ICMS transferido integralmente para
os Estados, deve ser enfatizado que não há como se excluir a transferência
parcial decorrente do regime de não cumulatividade em determinado momento
da dinâmica das operações.
4. Recurso provido para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao
PIS e da COFINS.
(STF. RE 574706, Rel.Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, Dj 15/03/2017)
Verifica-se que, apesar do tema ainda não estar pacificado nesta Turma,
existe consenso sobre a restrição das bases de cálculo do PIS e da
COFINS, as quais devem abranger tão somente o faturamento – este
entendido como as receitas derivadas das atividades-fim da empresa –, o
que certamente não é o caso do ICMS.
Diante disso, parece claro que assiste razão aos argumentos trazidos pela
recorrente. Todavia, por restar pendente o julgamento do STF quanto a
modulação dos efeitos da decisão, o que pode vir a impactar o presente
caso, esta Turma vem entendendo que a postura prudente é aguardar até
que o recurso extraordinário transite em julgado, o que vinculará o
CARF.
Nestes termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito,
sobrestar o julgamento. para aguardar o julgamento definitivo do RE n.
574.706/PR pelo STF.
É como voto.
CONCLUSÃO

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de sobrestar o
julgamento. Quando ocorrer o julgamento definitivo da ação judicial a unidade preparadora
deverá juntar a certidão judicial final e encaminhar o processo ao CARF para prosseguimento do
julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital